Tribunal: STF
Processo: AC 1426
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (PIS/COFINS) - ENTIDADE SEM
   FINS LUCRATIVOS (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA) - PRETENDIDA
   CONFIGURAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, §  7º, DA
   CONSTITUIÇÃO - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES
   À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES
   - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA E DE EFEITO ATIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO QUE JÁ SE ENCONTRA EM CURSO DE PROCESSAMENTO NO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.